Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO A PAGAR QUANTIA CERTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É pacífico o entendimento de que o termo inicial dos juros de mora de obrigação contratual liquida e certa é contado a partir do inadimplemento da obrigação, art. 397 do Código Civil. O mesmo raciocínio se aplica para a correção monetária, pois, o Instituto visa à recomposição do valor da moeda, não constituindo acréscimo ao direito de crédito.
3. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.